Tribunal: STF
Processo: RE 1222549
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 4, p. 2/3):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – Reexame necessário e Apelação Cível – Ação de cobrança – Pretensão deduzida na inicial julgada procedente - Irresignação – Procedência na origem – Servidora do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – Carga horária – Acréscimo na jornada de trabalho – Ausência de aumento da remuneração – Violação ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial – Orientação firmada pelo STF no ARE 660.010/PR, julgado sob a sistemática da repercussão geral – Necessidade de pagamento das diferenças salariais decorrentes da ausência de contraprestação pela sétima hora trabalhada durante o período em que vigorou a aludida jornada laboral – Procedência do pedido – Consectários Legais – ADIS 4357 e 4425 – Modulação dos efeitos – Lei 11.960/2009 – Provimento parcial da remessa necessária e desprovimento da apelação cível.
    - Por ocasião do julgamento do RE nº 660.010/PR, que teve sua repercussão geral submetida ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-B do CPC/73), o Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela impossibilidade do acréscimo da carga horária dos servidores públicos sem a respectiva vantagem remuneratória, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
    - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, em se tratando de matéria não tributária, os juros de mora correrão, a partir da citação, com índices previstos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se as suas alterações pela MP 2.180-35, de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960, de 30.6.2009). No que pertine à correção monetária, a contar de cada parcela devida, pelo INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base nos “índices de remuneração básica da caderneta de poupança” até o dia 25.03.15, marco após o qual, os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ao tempo do efetivo pagamento, em razão da decisão do STF nas ADIs 4357 e 4425 e sua respectiva modulação de efeitos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, aduz-se que “a aplicação de uma jornada ou outra é faculdade do Poder Judiciário, não sujeita a reajuste, uma vez que a jornada integral já se encontra devidamente incorporada na remuneração daqueles servidores. Nessa linha, cabe ao Tribunal Local estabelecer seu horário de funcionamento e sua carreira auxiliar, devendo os servidores submeterem-se a tais normas, nos termos do artigo 96 , I, "a "e "b" da CF/88“ (eDOC 5, p. 9).
    A Presidência do TJ/PB admitiu o extraordinário (eDOC 6).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a remessa à origem, tendo em vista o Tema 514 da sistemática da repercussão geral (eDOC 8). O Tribunal de origem, no entanto, reencaminhou o processo ao STF, porquanto a matéria ora controvertida seria distinta daquela tratada no referido tema de repercussão geral (eDOC 10).
    Em 06.02.2020, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República. O parecer ministerial, por sua vez, foi no sentido do desprovimento do recurso, e restou assim sintetizado (eDOC 16, p. 1):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, POR RESOLUÇÃO, SEM MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU A TESE DO STF FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE N. 660.010 (TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL). ANÁLISE DA LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CF. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, p. 4-6):
    “Inicialmente, convém rememorar que em momento anterior o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba adotava a jornada de trabalho diária de 06 (seis) horas, tal como autorizava a Lei Complementar nº 58/2003 (atual Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, in verbis:
    (...)
    Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 88/2009, que passou a prever, em seu art. 1º, que o regime de trabalho para servidores do judiciário é de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) semanais, facultando-se a fixação de 07 (sete) horas ininterruptas. Com isso, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba editou a Resolução nº 33, de 18/11/2009 determinando, em seu art. 6º, a mudança (para maior) da jornada de trabalho dos servidores deste Poder, passando a exigir a 7ª (sétima) hora, sem o respectivo aumento remuneratório. Para melhor esclarecer, transcreve-se o dispositivo:
    (...)
    Mister esclarecer que embora haja iterativa jurisprudência do STF, no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, a garantia da irredutibilidade dos vencimentos, prevista no art. 37, XV, da CF, impede que haja o aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
    Ao compulsar os autos, observa-se que houve um aumento da jornada de trabalho, sem a consequente remuneração correspondente, o que implica violação à regra do art. 37, XV, da Constituição Federal.
    (...)
    Assim, o aumento da jornada de trabalho diária dos servidores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, sem a correspondente majoração da remuneração, violou o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, insculpido no art. 37, XV, da CF, daí porque a pretensão deduzida na inicial deve ser acolhida.”
    Na espécie, verifica-se que, ressalvado meu posicionamento pessoal acerca da matéria, o entendimento adotado pelo acórdão não divergiu da jurisprudência sedimenta nesta Corte, a qual, com esteio no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, se firmou no sentindo de que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, que é a hipótese dos autos. Confira-se:
    “3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratório.
    (…).” (ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.2.2015).
    Na oportunidade, esta Corte Suprema entendeu que o legislador não se achava legitimado pela Constituição Federal para disciplinar a matéria desse modo, tendo em vista que tal disciplina encontra óbice no princípio da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos.
    Nesse passo, constato que o acórdão recorrido não se afastou dessa orientação. Em casos análogos, todos envolvendo servidores do Poder Judiciário da Paraíba, confira-se o entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1171644-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20.5.2019)
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência sobre a questão debatida nestes autos (ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração) e fixou a seguinte tese: “A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1151282-AgR, Rel Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.12.2018)
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA – AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM A CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO NA REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 660.010/PR – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1074345-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 11.4.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º, 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente